Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE. INOBSERVÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO.

1. A renúncia consiste em um ato unilateral, que independe de aceitação da parte contrária cabendo ao Juiz apenas a sua homologação, quando envolver agente capaz, direito disponível e, caso apresentada por advogado, houver procuração com poderes especiais.

2. Merece reforma a decisão que não observou pedido de renúncia aos valores excedentes a 10 (dez) salários-mínimos.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.